Tribunal: TJSP
Processo: 1030245-26.2021.8.26.0071
Classe: Embargos de Declaração Cível / Cancelamento de vôo
Órgão julgador: Nuncio Theophilo Neto
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-30
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – PROCESSO CIVIL – CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. Recurso contra o acórdão que deu provimento ao recurso de apelação. Embargante que cumpre a obrigação de pagar e requer a extinção do processo. Preclusão lógica que equivale a pedido tácito de desistência. Julgamento pela via da decisão monocrática, nos termos do inciso III do artigo 932 do CPC.

Recurso prejudicado.